Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em cumprimento à decisão de ID: 18893663, as partes devem se manifestar sobre as planilhas de cálculos de ID: 20387891, concernentes aos servidores OSVALDO BARRETO ALVES, PAULO CESAR FERREIRA MESSIAS, PAULO JOSE DA SILVA, PAULO LUCENA MELO, PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO SERGIO DE CARVALHO e PEDRO CALIXTO AGUIAR. I. Brasília, 23 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador